Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704046-38.2018.8.07.0018 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O acórdão retornou para reexame, art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão de suposta divergência com o julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), que assentou: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” No entanto, foram opostos embargos de declaração no referido precedente, em que a União postulou “sejam modulados os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), conferindo-lhe eficácia prospectiva, de modo que o novo entendimento passe a valer apenas em relação às ações propostas a partir da publicação da ata de julgamento do acórdão que deu provimento ao presente recurso extraordinário”. Os embargos de declaração foram julgados pelo eg. STF na sessão finalizada em 29/09/2023, com modulação dos efeitos da decisão, acórdão ainda não publicado. Nesse contexto, configurada a prejudicialidade externa e para preservar a segurança jurídica, impõe-se aguardar o trânsito em julgado do RE 1.140.005/RJ. Isso posto, suspendo o curso do presente processo até trânsito em julgado do RE 1.140.005/RJ. Intimem-se. Oportunamente, à Secretaria para certificar e fazer a conclusão dos autos. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora